Tribunal: TJPA
Processo: 0809770-90.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809770-90.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: AMARINHO MACIEIRA CAMPOS

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE READAPTAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS: EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL E CRÉDITO EM CONTA – NÃO INCIDÊNCIA DA LIMITAÇÃO PREVISTA NA LEI 10.820/2003 – EVENTUAL INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS QUE DEVEM SE EFETIVAR PERANTE O JUÍZO DE 1° GRAU SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em Ação de Readaptação Contratual cumulada com Danos Morais:

2.

. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor abarca tão somente os empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP.

3.

Não demonstração do fumus boni iuris à vista da legítima atuação da instituição bancária em proceder aos descontos na conta

corrente do agravado.

4.

Preservação do princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.

5.

Possibilidade de inscrição do nome do agravante nos Cadastros de Proteção ao Crédito. Exercício Regular de Direito.

6.

Cálculos referentes aos juros que devem ser apresentados perante o MM. Juízo ad quo sob pena de supressão de instância.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
AMARINHO MACIEIRA CAMPOS
e agravado
BANCO AGIBANK S. A..

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 23 de março de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
AMARINHO MACIEIRA CAMPOS
,
inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Cível Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Readaptação Contratual cumulada com Danos Morais e Tutela de Urgência (Proces
so n.° 0847776-39.2018.814.0301)

ajuizada
por si em face de
BANCO AGIPLAN S. A.,
ora agravada, indeferiu o pedido de tutela provisória.

Em síntese fática, expõe que realizou empréstimos junto ao recorrido, objetivando a manutenção de suas necessidades habituais com alimentos, remédios e outros itens, ficando superendividado, por estar sendo descontado de sua conta corrente valor superior aos 30% (trinta por cento) permitidos em lei.

Acrescenta que os valores descontados são excessivos e têm comprometido sua dignidade e subsistência, salientando ser alta a probabilidade de julgamento procedente de sua pretensão, bem como a sua hipossuficiência.

Sustenta que, se existe saldo devedor, que seja indicado o real valor para que sejam diluídos para cumprir a redução legal, pugnando que sejam devolvida a quantia referente aos meses de débito automático dos referidos valores.

Ressalta que deve ser suspensa qualquer medida coercitiva como inscrição em Cadastros de Proteção ao Crédito, sob pena de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), requerendo, à vista da inversão do ônus de prova, que o recorrido apresente todos os cálculos descritivos da dívida por intermédio de Tabela em que fique consignadas as taxas e formas de aplicação de juros e comissões, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Requer a suspensão de descontos efetivados em sua conta corrente que ultrapassem o limite de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, até o deslinde da demanda.

Juntou documentos

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando ausentes os requisitos, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 1247976).

A Decisão ID 1247976 foi comunicada ao MM. Juízo ad quo (ID 1251983).

O Banco agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (ID 1385038).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual (03/12/2018).

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 1246109),
in verbis
:

0847776-39.2018.8.14.0301

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

AMARINHO MACIEIRA CAMPOS, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE READAPTAÇÃO CONTRATUAL c/c DANOS MORAIS, com pedido de tutela urgência, em desfavor de BANCO AGIPLAN S/A, já qualificado.

Relata que no ano de 2017 realizou contratos de empréstimos com o banco réu, e que por ter pouco entendimento, não lhe foi informado sobre taxas de juros e outros encargos.

Que está em estado de superendividamento, não mais conseguindo quitar seus compromissos domésticos.

Requer, em sede de tutela antecipada, seja o réu compelido a se abster de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes do SPC e SERASA, assim como que cessem os descontos mensais em seu benefício.

Acostou documentos para embasar sua pretensão.

É o relatório.

Decido.

Pleiteia a parte autora em sede de tutela antecipada inaudita alter pars para fins de determinar ao réu que se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes do SPC e SERASA, assim como que cessem os descontos mensais no benefício do autor, até o trânsito em julgado da presente demanda.

Com efeito, a respeito do pedido de tutela de urgência, dispõem os arts. 300 e 497, do NCPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil

do processo.

...

§2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação

prévia.

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prática equivalente.

Registre-se que o art. 300, do NCPC unificou os requisitos tanto para fins de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, quanto para fins de concessão de medida cautelar.

Destarte, e à luz do NCPC, para a concessão da tutela específica, seriam necessárias a presença dos seguintes elementos que evidenciem:

a) a Probabilidade do direito; e,

b) o fundado receio de dano ou de ineficácia do provimento final.

Conforme se demonstrará a seguir, entendo que os pleitos de tutela de urgência não devem ser deferidos.

A existência de elementos que evidenciam a probabilidade do Direito alegado não resta demonstrada pela observação de que nas Propostas de Adesão juntadas aos autos (Id nº 5827026) consta o campo “Fim de Vigência” com as respectivas datas 28/08/2017; 30/07/2018 e 24/11/2017. Assim, em uma cognição não exauriente, verifica-se que não existem indícios concretos de que os contratos que ora se requer a revisão ainda estejam em vigor e trazendo prejuízos para o demandante.

Quanto ao requisito de fundado receio de dano ou de ineficácia do provimento final, este não se encontra evidenciado pelos mesmos fundamentos acima.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada.

Determino a incidência do Código de Defesa do Consumidor, e tratando-se de matéria relativa a direitos consumeristas, determino, desde já, a inversão do ônus da prova, na forma do art.6º, inciso VIII, do diploma citado.

Cite-se o Réu para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 30/04/2019, às 10:00 hs, devendo a citação ocorrer com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da referida data, nos termos do art. 334, do NCPC, sendo que, em caso de ausência de autocomposição, a Defesa deverá ser apresentada no prazo de quinze (15) dias, a contar da presente audiência (NCPC, art. 335, I).

Intime-se o autor por meio de seu advogado (NCPC, art. 334, §3º). Intime-se a Defensoria Pública com as cautelas de estilo.

Advirtam-se as partes que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a ser revertida em favor da União ou do Estado (NCPC, art. 334, §8º.), ressaltando-se que as partes deverão se fazer acompanhar de advogados ou defensores públicos.

Havendo manifestação de ambas as partes pela não realização da audiência de conciliação, deverá a secretaria retirar o feito da pauta e aguardar o prazo para apresentação de Defesa pelo requerido, nos termos do art. 335, II, do NCPC.

Neste caso, deverá fazer os autos conclusos, se não for o caso de ouvir a parte autora, nos termos dos arts. 338 e 339, do mesmo diploma, quando a secretaria deverá abrir vista dos autos, independentemente de novo despacho do juízo.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como carta de citação ou mandado, nos termos do Provimento n. 003/2009-CJRMB.

Intimem-se. (Grifos nossos)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho ao mérito
.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à suspensão de descontos efetivados na conta corrente que ultrapassem o limite de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, até o deslinde da demanda, abstenção da inclusão de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, bem como à apresentação de cálculos e documentos à vista da inversão do ônus de prova.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

DA LEGALIDADE DOS DESCONTOS

Expõe o agravante que realizou empréstimos junto ao recorrido, objetivando a manutenção de suas necessidades habituais com alimentos, remédios e outros itens, ficando superendividado, por estar sendo descontado de sua conta corrente valor superior aos 30% (trinta por cento) permitidos em lei.

Acrescenta que os valores descontados são excessivos e têm comprometido sua dignidade e subsistência, salientando ser alta a probabilidade de julgamento procedente de sua pretensão, bem como a sua hipossuficiência e, ainda, que, se existe saldo devedor, que seja indicado o real valor para que sejam diluídos para cumprir a redução legal, pugnando que seja devolvida a quantia referente aos meses de débito automático dos referidos valores.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessário a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300, caput e § 3º, do CPC/15,
in verbis
:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

A doutrina, ao discorrer sobre pressupostos para a concessão da tutela de urgência, ensina:

"Dá-se o nome de tutela provisória ao provimento jurisdicional que visa adiantar os efeitos da decisão final no processo ou assegurar o seu resultado prático. A tutela provisória (cautelar ou antecipada) exige dois requisitos: a probabilidade do direito substancial (o chamado fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo (periculum in mora). A soma desses dois requisitos deve ser igual a 100%, de forma que um compensa o outro. Se a urgência é muito acentuada (perigo de dano ao direito substancial ou risco de resultado útil do processo), a exigência quanto à probabilidade diminui. Ao revés, se a probabilidade do direito substancial é proeminente, diminui-se o grau da urgência.

(...)

A probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. Essa análise pode ser feita liminarmente (antes da citação) ou em qualquer outro momento do processo. Pode ser que no limiar da ação os elementos constantes nos autos ainda não permitam formar um juízo de probabilidade suficiente para o deferimento da tutela provisória. Contudo, depois da instrução, a probabilidade pode restar evidenciada, enseja a concessão da tutela antecipada.

Pouco importa se, posteriormente, no julgamento final, após o contraditório, a convicção do magistrado seja diferente daquela que se embasou para conceder a tutela. Para a concessão da tutela de urgência não se exige que da prova surja a certeza das alegações, contentando-se a lei com demonstração de ser provável a existência do direito alegado pela parte que pleiteou a medida.

Quanto ao perigo na demora da prestação jurisdicional (periculim in mora), ou seja, o perigo de dano ou risco de que a não concessão da medida acarretará à utilidade do processo, trata-se de requisito que pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação. Esse dano pode se referir ao objeto das ações ressarcitórias ou inibitórias. O dano ao direito substancial em si ou ao resultado útil do processo acaba por ter como referibilidade o direito material, uma vez que o processo tem como escopo principal a certificação e/ou realização desse direito. Saliente-se que não basta a mera alegação, sendo indispensável que o autor aponte fato concreto e objetivo que leve o juiz a concluir pelo perigo de lesão. O fato de um devedor estar dilapidando seu patrimônio pode caracterizar esse requisito e ensejar a concessão de uma tutela de urgência que será efetivada mediante o arresto de bens. Por outro lado, a iminência de vir a público uma publicidade enganosa, com alta potencialidade de dano ao consumidor, pode caracterizar o requisito exigido para o deferimento da tutela provisória de urgência." (DONIZETTI, Elpídio; Curso Didático de Direito Processual Civil; 19ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. p.456 e pp. 469/470).

Quanto à necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, vejamos também o seguinte excerto de Doutrina:

"O § 3º do art. 300 veda a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Embora a urgência sirva para qualificar essa modalidade de tutela, o legislador supervaloriza a probabilidade. Porque na tutela de urgência, a probabilidade é menos acentuada - vez que os requisitos referentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora se somam - do que na tutela da evidência, exige-se que os efeitos sejam reversíveis." (DONIZETTI, Elpídio; Curso Didático de Direito Processual Civil; 19ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. pp.471/472).

Analisados os autos, verifico que a causa em trâmite perante o MM. Juízo
ad quo
desenvolve-se a partir da alegação de hiperendividamento do agravante, não havendo, outrossim, a impugnação quanto à efetiva realização dos empréstimos, os quais encontram-se listados da seguinte forma e perfazem os valores de R$ 895,03 (oitocentos e noventa e cinco reais e três centavos) em Dezembro de 2017 e R$ 619,53 (seiscentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) em Fevereiro de 2018, conforme a Petição Inicial (ID 5827008):

MÊS

DESCRIÇÃO

VALOR

DEZEMBRO/2017

AGLIPAN

R$ 44,03

DEZEMBRO/2017

AGLIPAN

R$ 44,03

DEZEMBRO/2017

AGLIPAN

R$104,17

DEZEMBRO/2017

AGLIPAN

R$ 104,17

DEZEMBRO/2017

AGLIPAN

R$ 104,17

DEZEMBRO/2017

AGLIPAN

R$ 123,61

DEZEMBRO/2017

AGLIPAN

R$ 123,61

DEZEMBRO/2017

AGLIPAN

R$ 123,62

DEZEMBRO/2017

AGLIPAN

R$ 247,23

FEVEREIRO/2018

AGLIPAN

R$ 26,78

FEVEREIRO/2018

AGLIPAN

R$26,78

FEVEREIRO/2018

AGLIPAN

R$26,78

FEVEREIRO/2018

AGLIPAN

R$44,73

FEVEREIRO/2018

AGLIPAN

R$ 123,61

FEVEREIRO/2018

AGLIPAN

R$ 123,62

Nesse sentido, a alegação de exasperação da margem consignável, a qual afirma ser, na época da interposição do recurso, R$ 286,60 (duzentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos), correspondente a 30% (trinta por cento), à vista do rendimento bruto de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro), não deve prosperar, uma vez que os empréstimos descontados não tem natureza de consignados em folha e, sim, crédito e empréstimo pessoal em conta e outras modalidades não submetidas à limitação legal, prevista na Lei n.° 10.820/2003, e, ainda, conforme orienta o entendimento da 4ª Turma do STJ, no REsp 1.586-910-SP, que decidiu não ser possível fixar limite para os bancos descontarem as parcelas de empréstimos pessoais na conta corrente em que o cidadão recebe seus proventos.

Somado a isso, não se encontra configurado o periculum in mora aventado pelo recorrente, uma vez que os descontos impugnados remontam a 17/07/2017 (ID 9946155), 17/07/2017 (ID 9946157) e 05/08/2017 (ID 9946160), conforme os Contratos 1210430419, 1210430426 e 121953546, colacionados à Contestação apresentada no 1° Grau e dos quais constam Declarações de Autorização de Descontos, tendo, outrossim, ajuizado a ação em trâmite perante o MM. Juízo ad quo em 27/07/2018.

Nessa senda, observa-se que
o
agravante tinha pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal e, livremente, autorizou os descontos mensais. Além do que, em que pese os descontos realizados comprometerem grande parte dos rendimentos do recorrido, não há como, neste momento, imputar qualquer abusividade por parte da instituição bancária.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2.
O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação – conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros – têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar – os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. próprios devedores –, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313
e
314
do
CC
, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017).”

“Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação revisional de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento e de mútuo comum lançados em conta corrente deferiu a tutela de urgência, em parte, para determinar a redução dos descontos de todos os
empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do autor – Limite de desconto mensal equivalente a 30% dos vencimentos somente quanto aos empréstimos consignados – Obediência à Lei 10.820/03, art. 1.º, § 1.º e § 2.º e art. 6.º, § 5.º, regulamentada pelo Decreto 4.840/03, art. 3.º, I –
Descabimento desta limitação quanto aos mútuos comuns que preveem a possibilidade de desconto das quantias devidas na conta corrente do contratante – Cancelamento recente da Súmula n. 603 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido, em parte.
(TJ-SP - AI: 21478968620188260000 SP 2147896-86.2018.8.26.0000, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 04/10/2018, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2018)

(Grifo nosso)

Assim, mesmo que os descontos realizados pelo banco credor comprometam grande parte dos rendimentos do autor/agravante, não se observa, neste momento processual, qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelo Banco agravado, salientando que o recorrente usufruiu dos valores postos à sua disposição pela instituição financeira, devendo, pois, arcar com as parcelas voluntariamente contratadas.

DO PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

Ressalta o agravante que deve ser suspensa qualquer medida coercitiva como inscrição em Cadastros de Proteção ao Crédito, sob pena de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na forma do acima expendido, não há como obstar a eventual inscrição do nome do agravante em cadastros de proteção ao crédito, uma vez que esta decorreria de exercício regular de direito, à vista da ausência de ilegalidade neste iter processual.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA E APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS

Requer, por fim, à vista da inversão do ônus de prova, que o recorrido apresente todos os cálculos descritivos da dívida por intermédio de Tabela em que fique consignadas as taxas e formas de aplicação de juros e comissões, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Da leitura dos autos, verifico que o MM. Juízo ad quo determinou a inversão do ônus de prova na Decisão agravada, nos seguintes termos:

Determino a incidência do Código de Defesa do Consumidor, e tratando-se de matéria relativa a direitos consumeristas, determino, desde já, a inversão do ônus da prova, na forma do art.6º, inciso VIII, do diploma citado. (ID 1246109)

Assim, os cálculos requeridos pelo recorrente devem ser apresentados perante o MM. Juízo ad quo, durante a instrução processual, sob pena de supressão de instância.

CONCLUSÃO

Desta feita, o recurso deve ser improvido, na forma da fundamentação acima.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual (03/12/2018).

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 1246109),
in verbis
:

0847776-39.2018.8.14.0301

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

AMARINHO MACIEIRA CAMPOS, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE READAPTAÇÃO CONTRATUAL c/c DANOS MORAIS, com pedido de tutela urgência, em desfavor de BANCO AGIPLAN S/A, já qualificado.

Relata que no ano de 2017 realizou contratos de empréstimos com o banco réu, e que por ter pouco entendimento, não lhe foi informado sobre taxas de juros e outros encargos.

Que está em estado de superendividamento, não mais conseguindo quitar seus compromissos domésticos.

Requer, em sede de tutela antecipada, seja o réu compelido a se abster de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes do SPC e SERASA, assim como que cessem os descontos mensais em seu benefício.

Acostou documentos para embasar sua pretensão.

É o relatório.

Decido.

Pleiteia a parte autora em sede de tutela antecipada inaudita alter pars para fins de determinar ao réu que se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes do SPC e SERASA, assim como que cessem os descontos mensais no benefício do autor, até o trânsito em julgado da presente demanda.

Com efeito, a respeito do pedido de tutela de urgência, dispõem os arts. 300 e 497, do NCPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil

do processo.

...

§2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação

prévia.

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prática equivalente.

Registre-se que o art. 300, do NCPC unificou os requisitos tanto para fins de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, quanto para fins de concessão de medida cautelar.

Destarte, e à luz do NCPC, para a concessão da tutela específica, seriam necessárias a presença dos seguintes elementos que evidenciem:

a) a Probabilidade do direito; e,

b) o fundado receio de dano ou de ineficácia do provimento final.

Conforme se demonstrará a seguir, entendo que os pleitos de tutela de urgência não devem ser deferidos.

A existência de elementos que evidenciam a probabilidade do Direito alegado não resta demonstrada pela observação de que nas Propostas de Adesão juntadas aos autos (Id nº 5827026) consta o campo “Fim de Vigência” com as respectivas datas 28/08/2017; 30/07/2018 e 24/11/2017. Assim, em uma cognição não exauriente, verifica-se que não existem indícios concretos de que os contratos que ora se requer a revisão ainda estejam em vigor e trazendo prejuízos para o demandante.

Quanto ao requisito de fundado receio de dano ou de ineficácia do provimento final, este não se encontra evidenciado pelos mesmos fundamentos acima.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada.

Determino a incidência do Código de Defesa do Consumidor, e tratando-se de matéria relativa a direitos consumeristas, determino, desde já, a inversão do ônus da prova, na forma do art.6º, inciso VIII, do diploma citado.

Cite-se o Réu para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 30/04/2019, às 10:00 hs, devendo a citação ocorrer com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da referida data, nos termos do art. 334, do NCPC, sendo que, em caso de ausência de autocomposição, a Defesa deverá ser apresentada no prazo de quinze (15) dias, a contar da presente audiência (NCPC, art. 335, I).

Intime-se o autor por meio de seu advogado (NCPC, art. 334, §3º). Intime-se a Defensoria Pública com as cautelas de estilo.

Advirtam-se as partes que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a ser revertida em favor da União ou do Estado (NCPC, art. 334, §8º.), ressaltando-se que as partes deverão se fazer acompanhar de advogados ou defensores públicos.

Havendo manifestação de ambas as partes pela não realização da audiência de conciliação, deverá a secretaria retirar o feito da pauta e aguardar o prazo para apresentação de Defesa pelo requerido, nos termos do art. 335, II, do NCPC.

Neste caso, deverá fazer os autos conclusos, se não for o caso de ouvir a parte autora, nos termos dos arts. 338 e 339, do mesmo diploma, quando a secretaria deverá abrir vista dos autos, independentemente de novo despacho do juízo.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como carta de citação ou mandado, nos termos do Provimento n. 003/2009-CJRMB.

Intimem-se. (Grifos nossos)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho ao mérito
.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à suspensão de descontos efetivados na conta corrente que ultrapassem o limite de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, até o deslinde da demanda, bem como abstenção da inclusão de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, bem como à apresentação de cálculos e documentos à vista da inversão do ônus de prova.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

DA LEGALIDADE DOS DESCONTOS

Expõe o agravante que realizou empréstimos junto ao recorrido, objetivando a manutenção de suas necessidades habituais com alimentos, remédios e outros itens, ficando superendividado, por estar sendo descontado de sua conta corrente valor superior aos 30% (trinta por cento) permitidos em lei.

Acrescenta que os valores descontados são excessivos e têm comprometido sua dignidade e subsistência, salientando ser alta a probabilidade de julgamento procedente de sua pretensão, bem como a sua hipossuficiência e, ainda, que, se existe saldo devedor, que seja indicado o real valor para que sejam diluídos para cumprir a redução legal, pugnando que sejam devolvida a quantia referente aos meses de débito automático dos referidos valores.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessário a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300, caput e § 3º, do CPC/15,
in verbis
:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

A doutrina, ao discorrer sobre pressupostos para a concessão da tutela de urgência, ensina:

"Dá-se o nome de tutela provisória ao provimento jurisdicional que visa adiantar os efeitos da decisão final no processo ou assegurar o seu resultado prático. A tutela provisória (cautelar ou antecipada) exige dois requisitos: a probabilidade do direito substancial (o chamado fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo (periculum in mora). A soma desses dois requisitos deve ser igual a 100%, de forma que um compensa o outro. Se a urgência é muito acentuada (perigo de dano ao direito substancial ou risco de resultado útil do processo), a exigência quanto à probabilidade diminui. Ao revés, se a probabilidade do direito substancial é proeminente, diminui-se o grau da urgência.

(...)

A probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. Essa análise pode ser feita liminarmente (antes da citação) ou em qualquer outro momento do processo. Pode ser que no limiar da ação os elementos constantes nos autos ainda não permitam formar um juízo de probabilidade suficiente para o deferimento da tutela provisória. Contudo, depois da instrução, a probabilidade pode restar evidenciada, enseja a concessão da tutela antecipada.

Pouco importa se, posteriormente, no julgamento final, após o contraditório, a convicção do magistrado seja diferente daquela que se embasou para conceder a tutela. Para a concessão da tutela de urgência não se exige que da prova surja a certeza das alegações, contentando-se a lei com demonstração de ser provável a existência do direito alegado pela parte que pleiteou a medida.

Quanto ao perigo na demora da prestação jurisdicional (periculim in mora), ou seja, o perigo de dano ou risco de que a não concessão da medida acarretará à utilidade do processo, trata-se de requisito que pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação. Esse dano pode se referir ao objeto das ações ressarcitórias ou inibitórias. O dano ao direito substancial em si ou ao resultado útil do processo acaba por ter como referibilidade o direito material, uma vez que o processo tem como escopo principal a certificação e/ou realização desse direito. Saliente-se que não basta a mera alegação, sendo indispensável que o autor aponte fato concreto e objetivo que leve o juiz a concluir pelo perigo de lesão. O fato de um devedor estar dilapidando seu patrimônio pode caracterizar esse requisito e ensejar a concessão de uma tutela de urgência que será efetivada mediante o arresto de bens. Por outro lado, a iminência de vir a público uma publicidade enganosa, com alta potencialidade de dano ao consumidor, pode caracterizar o requisito exigido para o deferimento da tutela provisória de urgência." (DONIZETTI, Elpídio; Curso Didático de Direito Processual Civil; 19ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. p.456 e pp. 469/470).

Quanto à necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, vejamos também o seguinte excerto de Doutrina:

"O § 3º do art. 300 veda a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Embora a urgência sirva para qualificar essa modalidade de tutela, o legislador supervaloriza a probabilidade. Porque na tutela de urgência, a probabilidade é menos acentuada - vez que os requisitos referentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora se somam - do que na tutela da evidência, exige-se que os efeitos sejam reversíveis." (DONIZETTI, Elpídio; Curso Didático de Direito Processual Civil; 19ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. pp.471/472).

Analisados os autos, verifico que a causa em trâmite perante o MM. Juízo
ad quo
desenvolve-se a partir da alegação de hiperendividamento do agravante, não havendo, outrossim, a impugnação quanto à efetiva realização dos empréstimos, os quais encontram-se listados da seguinte forma e perfazem os valores de R$ 895,03 (oitocentos e noventa e cinco reais e três centavos) em Dezembro de 2017 e R$ 619,53 (seiscentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) em Fevereiro de 2018, conforme a Petição Inicial (ID 5827008):

MÊS

DESCRIÇÃO

VALOR

DEZEMBRO/2017

AGLIPAN

R$ 44,03

DEZEMBRO/2017

AGLIPAN

R$ 44,03

DEZEMBRO/2017

AGLIPAN

R$104,17

DEZEMBRO/2017

AGLIPAN

R$ 104,17

DEZEMBRO/2017

AGLIPAN

R$ 104,17

DEZEMBRO/2017

AGLIPAN

R$ 123,61

DEZEMBRO/2017

AGLIPAN

R$ 123,61

DEZEMBRO/2017

AGLIPAN

R$ 123,62

DEZEMBRO/2017

AGLIPAN

R$ 247,23

FEVEREIRO/2018

AGLIPAN

R$ 26,78

FEVEREIRO/2018

AGLIPAN

R$26,78

FEVEREIRO/2018

AGLIPAN

R$26,78

FEVEREIRO/2018

AGLIPAN

R$44,73

FEVEREIRO/2018

AGLIPAN

R$ 123,61

FEVEREIRO/2018

AGLIPAN

R$ 123,62

Nesse sentido, a alegação de exasperação da margem consignável, a qual afirma ser, na época da interposição do recurso, R$ 286,60 (duzentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos), correspondente a 30% (trinta por cento), à vista do rendimento bruto de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro), não deve prosperar, uma vez que os empréstimos descontos não tem natureza de consignados em folha e, sim, crédito e empréstimo pessoal em conta e outras modalidades não submetidas à limitação legal, prevista na Lei n.° 10.820/2003, e, ainda, conforme orienta o entendimento da 4ª Turma do STJ, no REsp 1.586-910-SP, que decidiu não ser possível fixar limite para os bancos descontarem as parcelas de empréstimos pessoais na conta corrente em que o cidadão recebe seus proventos.

Somado a isso, não se encontra configurado o periculum in mora aventado pelo recorrente, uma vez que os descontos impugnados remontam a 17/07/2017 (ID 9946155), 17/07/2017 (ID 9946157) e 05/08/2017 (ID 9946160), conforme os Contratos 1210430419, 1210430426 e 121953546, colacionados à Contestação apresentada no 1° Grau e dos quais constam Declarações de Autorização de Descontos, tendo, outrossim, ajuizado a ação em trâmite perante o MM. Juízo ad quo em 27/07/2018.

Nessa senda, observa-se que
o
agravante tinha pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal e, livremente, autorizou os descontos mensais. Além do que, em que pese os descontos realizados comprometerem grande parte dos rendimentos do recorrido, não há como, neste momento, imputar qualquer abusividade por parte da instituição bancária.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2.
O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação – conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros – têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar – os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. próprios devedores –, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313
e
314
do
CC
, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017).”

“Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação revisional de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento e de mútuo comum lançados em conta corrente deferiu a tutela de urgência, em parte, para determinar a redução dos descontos de todos os
empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do autor – Limite de desconto mensal equivalente a 30% dos vencimentos somente quanto aos empréstimos consignados – Obediência à Lei 10.820/03, art. 1.º, § 1.º e § 2.º e art. 6.º, § 5.º, regulamentada pelo Decreto 4.840/03, art. 3.º, I –
Descabimento desta limitação quanto aos mútuos comuns que preveem a possibilidade de desconto das quantias devidas na conta corrente do contratante – Cancelamento recente da Súmula n. 603 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido, em parte.
(TJ-SP - AI: 21478968620188260000 SP 2147896-86.2018.8.26.0000, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 04/10/2018, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2018)

(Grifo nosso)

Assim, mesmo que os descontos realizados pelo banco credor comprometam grande parte dos rendimentos do autor/agravante, não se observa, neste momento processual, qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelo Banco agravado, salientando que o recorrente usufruiu dos valores postos à sua disposição pela instituição financeira, devendo, pois, arcar com as parcelas voluntariamente contratadas.

DO PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

Ressalta o agravante que deve ser suspensa qualquer medida coercitiva como inscrição em Cadastros de Proteção ao Crédito, sob pena de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na forma do acima expendido, não há como obstar a eventual inscrição do nome do agravante em cadastros de proteção ao crédito, uma vez que esta decorreria de exercício regular de direito, à vista da ausência de ilegalidade neste iter processual.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA E APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS

Requer, por fim, à vista da inversão do ônus de prova, que o recorrido apresente todos os cálculos descritivos da dívida por intermédio de Tabela em que fique consignadas as taxas e formas de aplicação de juros e comissões, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Da leitura dos autos, verifico que o MM. Juízo ad quo determinou a inversão do ônus de prova na Decisão agravada, nos seguintes termos:

Determino a incidência do Código de Defesa do Consumidor, e tratando-se de matéria relativa a direitos consumeristas, determino, desde já, a inversão do ônus da prova, na forma do art.6º, inciso VIII, do diploma citado. (ID 1246109)

Assim, os cálculos requeridos pelo recorrente devem ser apresentados perante o MM. Juízo ad quo, durante a instrução processual, sob pena de supressão de instância.

CONCLUSÃO

Desta feita, o recurso deve ser parcialmente provido, na forma da fundamentação acima, com a minoração da multa cominatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 23/03/2021